Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOENÇA PREEXISTENTE. CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. BENEFICIÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária decorrente de contrato de seguro prestamista, em razão da existência de cobertura por morte, da ausência de prova do alegado cancelamento do seguro e da inexistência de doença preexistente apta a afastar a cobertura.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da expedição de ofício e da produção de prova pericial indireta; (ii) se a alegação de doença preexistente é capaz de afastar a cobertura securitária; (iii) se houve cancelamento válido do seguro prestamista antes do falecimento; e (iv) quem é o beneficiário legítimo do capital segurado, notadamente quanto à destinação integral ao credor ou à possibilidade de repasse às herdeiras de eventual valor remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois o Juízo de Primeiro Grau indeferiu adequadamente a prova pericial indireta por sua imprecisão e inutilidade, sendo cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do Código de Processo Civil.
4. A alegação de doença preexistente não afasta a cobertura securitária, pois não houve exigência de exames médicos prévios nem demonstração de má-fé do segurado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A instituição financeira não comprovou o alegado cancelamento do seguro anterior ao óbito, porquanto os documentos apresentados são meros registros unilaterais extraídos de seus sistemas internos, insuficientes para comprovar fato impeditivo do direito alegado.
6. O seguro foi contratado na modalidade de capital segurado vinculado e o credor foi estipulado como o primeiro beneficiário, de modo que cabe às herdeiras o recebimento de eventual diferença entre o capital segurado e o saldo devedor, conforme as regras contratuais e a legislação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não houver exigência de exames médicos prévios nem comprovação de má-fé do segurado. 2. O cancelamento do seguro prestamista deve ser comprovado de forma objetiva pela instituição financeira; registros unilaterais são insuficientes para esse fim. 3. O credor é o primeiro beneficiário do seguro prestamista na modalidade de capital segurado vinculado, e o valor remanescente pertence aos herdeiros.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 77, III, 355, I, 370, 371, 373, II, 443, I, e 464, §1o; CC, arts. 757, 766, 792, e 1.892; Lei no 8.078/1990, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; Resolução CNSP no 365/2018, arts. 3o e 17, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Súmula no 609/STJ.